Tribunal: TJSP
Processo: 2122919-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no fornecimento do medicamento pleiteado na inicial – Presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida, conforme Tema no 106/STJ e art. 300, "caput", do CPC – Decisão reformada.
– Recurso provido.